Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-82.2019.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000384-82.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Município de Indiavaí (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TODO O MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DEMONSTRADA –
DEVER DE INDENIZAR CARACTARIZADO
– DANOS MORAIS MANTIDOS –

QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1.
Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).

3. Comprovada a queda de energia na rede de alta tensão, deixando todo o município sem energia elétrica, além de prejudicar, ainda, o sistema de distribuição de água, está demonstrado o dano suportado por toda a coletividade, sendo patente o dever de indenizar.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

5. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

6. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

7.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE MEDIDA LIMINAR C/C DANOS MORAIS - Art. 247, Caput, do Código Civil e Art. 815, 816 e seguintes, do Código de Processo Civil”
,

ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ, MT,
em face da parte apelante
, nos seguintes termos (ID. 166137155):

“
1. RELATÓRIO

Aqui se tem ação de obrigação de fazer com preceito cominatório cumulada com compensação por dano extrapatrimonial (moral), com pedido de tutela de urgência, proposta por
ente público municipal
em face de
Concessionária de Serviço Público (energia elétrica)
.

A parte requerente aduziu, na petição inicial que, na tarde do dia 28/10/2019, por volta das 18:00 horas, houve uma forte queda na rede de alta tensão de 13.000 Watts, consoante a rede de energia que liga a bomba de captação de água do Município de Indiavaí, o que ocasionou a interrupção do sistema de fornecimento de energia, deixando a cidade desabastecida de água e outros serviços co-dependentes por mais de 48 horas.

Ressaltou que tentou solucionar o imbróglio administrativamente, tendo em vista que o caso é de repercussão geral e de comando social, pois envolve uma cidade de aproximadamente 3.000 (três mil) habitantes, contudo, sem êxito.

Destacou que a Concessionária requerida manteve um postura inerte e desidiosa.

Objetiva que a Concessionária de energia elétrica seja compelida à obrigação de fazer, consistente no reestabelecimento da rede de energia de alta tensão, com o fim de que as bombas d’água de captação e distribuição voltem a funcionar e distribuir água para toda a região municipal, assim como a regulagem e manutenção da potência de distribuição elétrica. Também objetiva a fixação de
quantum
a título de compensação pelo alegado dano extrapatrimonial (moral).

Com o recebimento da inicial, houve o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Realizada a audiência de conciliação, não houve composição entre as partes.

Em sua contestação, a parte requerida sustentou, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço, tendo amparado a tese defensiva nas alegações de caso fortuito ou força maior. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação, tendo refutado as assertivas da parte adversa.

Oportunizada a produção de outras provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

Esta lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1o da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Frise-se, ainda, que a responsabilidade da requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Além disso, a r
esponsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica decorre do artigo 37, §6° da, Constituição Fede, ao passo as excludentes de caso fortuito ou força maior que não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e suas consequências em relação à sobrecarga de energia no retorno de eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser evitadas.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, isto é, a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam:
culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou de força maior, ou fato de terceiro,
o que não ocorreu nos autos.

Isso porque a Concessionária requerida, ao procurar isentar-se de sua responsabilidade, sustentou os fatores climáticos para embasar a tese de caso fortuito ou de força maior, circunstâncias não demonstrada nos autos,
sendo incapazes, portanto, de elidir a sua responsabilidade no caso em apreço.

Desse modo, deve-se ressaltar que não há que se falar em caso fortuito ou força maior, pois a falha no sistema elétrico está dentro dos riscos inerentes da atividade realizada pela requerida, sendo que eventuais danos causados ao consumidor se insere no risco do serviço prestado.

Com efeito, no caso dos autos, também não foi comprovado pela Concessionária requerida em que medida teve sua possibilidade de resolução dos problemas afetada de forma invencível. Não demonstrou o número de chamados na região, não informou o número de funcionários que estavam trabalhando no "apagão"; não esclareceu que medidas preventivas, de manutenção e investimento são regularmente tomadas na região para evitar a interrupção do serviço.

Sabe-se que não pode o consumidor ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

Bem assim,
o artigo 176, da Resolução Normativa n. 414/ 2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica e concede o prazo de 24 horas para Concessionária de fornecimento de energia elétrica normalizar o serviço para religação de unidade consumidora localizada em área urbana e 48 horas em área rural.

Diante disso, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

Do pedido de compensação pelo alegado dano extrapatrimonial (moral)

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927, do CC), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944, do CC).

O artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, dispõe quanto ao caráter inviolável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelos danos decorrentes de sua violação.

Em casos tais,
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a simples interrupção do fornecimento de energia elétrica e/ou água – que ocorra de maneira irregular –, gera dano moral
in re ipsa
, sendo plenamente possível sua reparação.
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Além disso, por analogia, cite-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos morais coletivos sempre que constatada prática ilícita que viole valores e interesses fundamentais de uma coletividade.

Nesse sentido: REsp 1820000/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019; REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/5/2018; REsp 1.517.973/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/2/2018; REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/5/2017; EREsp 1.367.923/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/03/2017; AgRg no REsp 1.529.892/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; REsp 1.101.949/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/5/2016; AgRg no REsp 1.283.434/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/4/2016; AgRg no REsp 1.485.610/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; AgRg no REsp 1526946/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/9/2015; AgRg no REsp 1.541.563/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/4/2015; REsp 1291213/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 25/9/2012; REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 10/2/2012.

Desse modo, o dano moral coletivo é aferível
in re ipsa
, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

No caso concreto, além do nexo de causalidade, há presunção do dano à coletividade resultante da falha na prestação do serviço de energia elétrica, ocasionando a indevida interrupção de serviço essencial a coletividade, mormente porque interferiu no fornecimento de outros serviços essenciais, como é o abastecimento de água e esgoto pelo ente público.

Neste contexto, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, há de ser apreciado na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de
confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela
e
condenar
à obrigação de fazer nos moldes da decisão inaugural, bem como
condenar ao pagamento de R$ 10.000,00
, corrigindo monetariamente pelo índice IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora de 1% a partir do evento danoso.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução).

Havendo pagamento voluntário
, INTIME-SE a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência.

1)
Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida;

2)
Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.

Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas.

Prestada a informação pela parte, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação
, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1o do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada,
“(...) porque não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado, frisando-se que este, no particular, não deve ser presumido”.

Salienta, ademais, que
“(...)
o magistrado de primeiro grau não considerou a circunstância de que as interrupções aconteceram de maneira inesperada, por força maior/caso fortuito, sendo que a concessionária empreendeu todos os esforços para restabelecer o serviço no menor prazo possível, cuja duração correspondeu à complexidade da diligência
”
.

Prossegue asseverando que, por não estarem comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, deve ser afastada a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras providências, requer:

“(...)

Por todo exposto, restando clara a fragilidade da sentença proferida, requer a este E. Tribunal que se digne conhecer e prover o presente recurso, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão de primeiro grau, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, no que será realizada a mais lídima e escorreita
JUSTIÇA
!

Subsidiariamente, não sendo este o entendimento desta Corte, requer a reforma da sentença para que seja
REDUZIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO
, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso (ID. 166137197).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 176766151).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZ
ER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE MEDIDA LIMINAR C/C DANOS MORAIS - Art. 247, Caput, do Código Civil e Art. 815, 816 e seguintes, do Código de Processo Civil”
,

ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ, MT,
em face da parte apelante
, condenando a concessionária de serviço público recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte apelante, nas razões recursais, alega a ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que inexistiu qualquer ação ou omissão por si praticada que possa ter acarretado danos morais à parte apelada.

Ademais, acaso seja mantida a condenação, requer que o valor da indenização seja reduzido, considerando que foi arbitrado, segundo entende, de forma excessiva.

Todavia, em que pese os argumentos vertidos pela parte recorrente, o apelo não merece provimento.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora, ora recorrida, ingressou com a presente demanda, aduzindo, em síntese,
que, na tarde do dia 28.10.2019, por volta das 18h00, houve uma forte queda na rede de alta tensão do município de Indiavaí, MT, afetando a rede de energia e, também, a bomba de captação de água municipal, o que ocasionou a interrupção do sistema de fornecimento de energia, de água e outros serviços co-dependentes, por mais de 48 (quarenta e oito horas).

A parte requerida/apelante, por sua vez, na defesa apresentada, suscitou a ausência de falha na prestação do serviço, sob a fundamentação de que houve excludente de responsabilidade, uma vez que a interrupção do serviço se deu em razão de caso fortuito ou força maior, tese repetida no recurso que ora se analisa.

Ab initio,
convém consignar que
a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva e não se vincula à culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Nesse contexto, dispõe o parágrafo 6o, do artigo 37, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o
As pessoas jurídicas

de direito público e as
d
e direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, basta a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública, ou de seus agentes.

E, sobre a prestação de serviços essenciais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso, versa, em seus artigos 14 e 22:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

A parte apelante, diante dos fatos narrados, não ofereceu nenhuma justificativa capaz de refutar as conclusões lançadas no
decisum
objurgado, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, mister se faz destacar o entendimento jurisprudencial externado pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA
.
DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
( AgRg no AREsp 318.307/PE , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. ( AgInt no AREsp 1337558/GO , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)”.

Assim, comprovada a queda de energia elétrica, evidenciando a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

Corroborando tal posicionamento, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, assim, entende:

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015174-57.2022.8.11.0041 EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA (INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA DEMONSTRADA – DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – REMESSA DA APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, decorrente de interrupção de energia elétrica em razão de descargas atmosféricas, é de se reconhecida a responsabilidade da referida concessionária pelos prejuízos suportados pela unidade consumidora, com condenação, inclusive, por danos morais em valor razoável. Possível ainda a apuração dos danos materiais em sede de liquidação de sentença, ocasião em que as partes terão melhor oportunidade para demonstrar aqueles efetivamente ocorridos.

(TJ-MT - AC: 10151745720228110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva ( AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014). 3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor. 4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e moral. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(TJ-MT 00139519620168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)”.

Além disso, como bem consignado na sentença combatida:

“(...)

Além disso, a r
esponsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica decorre do artigo 37, §6° da, Constituição Fede, ao passo as excludentes de caso fortuito ou força maior que não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e suas consequências em relação à sobrecarga de energia no retorno de eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser evitadas.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, isto é, a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam:
culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou de força maior, ou fato de terceiro,
o que não ocorreu nos autos.

Isso porque a Concessionária requerida, ao procurar isentar-se de sua responsabilidade, sustentou os fatores climáticos para embasar a tese de caso fortuito ou de força maior, circunstâncias não demonstrada nos autos,
sendo incapazes, portanto, de elidir a sua responsabilidade no caso em apreço.

Desse modo, deve-se ressaltar que não há que se falar em caso fortuito ou força maior, pois a falha no sistema elétrico está dentro dos riscos inerentes da atividade realizada pela requerida, sendo que eventuais danos causados ao consumidor se insere no risco do serviço prestado.

Com efeito, no caso dos autos, também não foi comprovado pela Concessionária requerida em que medida teve sua possibilidade de resolução dos problemas afetada de forma invencível. Não demonstrou o número de chamados na região, não informou o número de funcionários que estavam trabalhando no "apagão"; não esclareceu que medidas preventivas, de manutenção e investimento são regularmente tomadas na região para evitar a interrupção do serviço”.

Importante ressaltar, por oportuno, que não se trata de uma única unidade consumidora, mas um município inteiro que ficou,
não só sem o fornecimento de energia elétrica, como também de água, por aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas.

Outrossim, em que pese a assertiva da parte recorrente no sentido de que o problema foi solucionado em menos de 12 (doze) horas, nenhuma prova foi efetivamente produzida nesse sentido, tampouco comprovado de que se trata, de fato, de evento ocorrido em virtude de caso fortuito ou força maior.

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica apelante, é inconteste o direito da parte apelada à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

A parte apelante alega que valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é exorbitante, motivo pelo qual deve ser reduzido, levando-se em consideração a condição econômica da vítima, como forma de evitar o seu enriquecimento sem justa causa, bem como a existência de culpa concorrente.

Acerca da quantia a ser fixada, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

E, no que tange aos consectários legais, verifico que a sentença observou os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ), não havendo que se falar em reforma neste sentido.

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Por derradeiro, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de 15
% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,

NEGO PROVIMENTO
ao apelo

e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024